Tribunal: TJDFT
Processo: 0719194-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA. DESCONSTITUÍDA. MÉRITO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Reconhecida a legitimidade ativa e desconstituída a sentença recorrida, com o retorno dos autos a instância de origem, o mérito da demanda deve ser objeto de análise pelo magistrado a quo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, de forma que não há que se falar em omissão.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.